Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME. DADOS DO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITIAL COM CERTIFICADO DE ENTREGA EXPEDIDA PELOS CORREIOS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. Na hipótese, o banco apelante demonstrou o envio de telegrama digital ao endereço da devedora, indicado na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. O recebimento foi certificado de maneira virtual e detalhada pelos Correios, inclusive com aposição de hora de entrega, dia e nome da pessoa que recebeu.

3. Conforme já decidiu o c. STJ, "Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora." (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020)

4. Trazidos aos autos o instrumento do contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação fiduciária firmado pelas partes, a comprovação da anotação do gravame e o documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por falta de requisito objetivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.